Tribunal: TJPA
Processo: 0800595-68.2021.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800595-68.2021.8.14.0032

APELANTE: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

APELADO: JACY MARIA BRAGA CAIRES

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0800595-68.2021.8.14.0032

ORIGEM: VARA ÚNICA DE MONTE ALEGRE

APELANTE: MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE

PROCURADOR:

JOÃO LUÍS BRASIL BATISTA ROLIM DE CASTRO

APELADA: JACY MARIA BRAGA CAIRES

ADVOGADO: BRUNO BAIA BARBOSA – OAB/PA 28375

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. DESCONTO INDEVIDO EM SALÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação Cível interposta por município contra sentença que julgou procedente a Ação de Indenização, condenando-o à restituição dos valores descontados a título de faltas não justificadas, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O apelante arguiu a ausência de provas do direito da autora, a legalidade do ato administrativo, a inexistência de dano moral e a inaplicabilidade de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autora comprovou que, no período em questão, estava atuando em regime de sobreaviso por determinação da própria Administração, no contexto das medidas de distanciamento social em razão da pandemia de Covid-19, sendo indevidos os descontos a título de faltas;

4. O desconto indevido sobre o salário, verba de natureza alimentar, exorbita o mero aborrecimento e configura o dano moral indenizável, mostrando-se razoável e proporcional o valor da indenização fixada, de R$ 10.000,00.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “O desconto indevido sobre verba salarial gera o dever de restituir os valores e de indenizar o dano moral decorrente.”

__________

Dispositivos relevantes citados: LINDB, art. 22.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNÍCIPIO DE MONTE ALEGRE, objetivando a reforma da sentença (Id. 26947493) proferida pelo Juízo da Vara Única de Monte Alegre, que julgou procedente a Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais movida por JACY MARIA BRAGA CAIRES, condenando o réu à restituição salarial de R$ 1.722,50 (um mil setecentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos) e ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Nas razões recursais (Id. 26947500) o apelante arguiu a inaplicabilidade da inversão do ônus probatório; a presunção de legalidade dos atos administrativos; a falta de provas quanto à pendência de pagamento dos valores supostamente devidos; a inconsistência dos depoimentos testemunhais; a aplicabilidade do art. 22 da LINDB; a inexistência de dano moral; a desproporcionalidade da indenização arbitrada; e a inaplicabilidade de honorários advocatícios no rito dos Juizados Especiais. Sustentou que, apesar de a autora estar de sobreaviso, nunca foi chamada ao posto de saúde para atender qualquer ocorrência no período da cobrança. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a ação.

A apelada apresentou contrarrazões (Id. 26947504).

O representante do Ministério Público, em manifestação (Id. 28568689), deixou de opinar sobre o mérito, entendendo pela desnecessidade de intervenção ministerial.

Coube-me a relatoria do feito, após redistribuição em cumprimento à Emenda Regimental 37/2025.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

Na exordial (Id.

26947467) a autora alegou que exerce cargo efetivo de Agente de Saúde do Município de Monte Alegre e, em setembro de 2020, sofreu desconto indevido de R$ 1.722,50 em seu contracheque por supostas 23 faltas no mês anterior. Afirmou que, no período em questão, trabalhou em regime de sobreaviso por determinação da chefia da unidade, diante das medidas preventivas no contexto da pandemia de Covid-19.

Verifica-se o desconto por faltas no contracheque de Id.

26947469, p. 1.

O ofício de Id. 26947470, p. 1-2, comprova a determinação de escalonamento do serviço presencial dos profissionais de saúde para fins de distanciamento social.

Os documentos não foram impugnados pelo réu, que não apresentou contestação. Embora não sejam aplicáveis à Fazenda Pública os efeitos materiais da revelia, a documentação apresentada pela autora se mostra apta a demonstrar o fato constitutivo do direito pleiteado, não se tratando de inversão do ônus probatório.

A alegação genérica de dificuldades gerenciais (art. 22 da LINDB) é insuficiente para afastar a responsabilidade no presente caso, especialmente porque a autora teve faltas contabilizadas como não justificadas enquanto seguiu escala de trabalho determinada pela própria Administração.

Portanto, não prosperam os argumentos do apelante, sendo cabível a restituição dos valores descontados.

Quanto ao pedido de indenização por dano moral, o desconto indevido sobre o salário, que constitui verba alimentar, exorbita a esfera do mero dissabor e implica a reparação extrapatrimonial.

Ao se condenar por dano moral não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, e tendo em vista a extensão do dano, o valor fixado pelo juízo de primeiro grau a título de indenização, de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mostra-se razoável e proporcional, pois não vai enriquecer a parte lesada e tal importância, a despeito de causar à Fazenda Pública certo gravame, é por ela bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica.

Por fim, quanto à aplicabilidade dos honorários de sucumbência, o feito não tramitou pelo rito dos Juizados Especiais, razão pela qual é devida a condenação do réu em honorários.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
; deixo de majorar os honorários de sucumbência, visto que foram fixados no percentual máximo.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 16/04/2026